Tribunal: TJDFT
Processo: 0756953-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA PARA REMARCAÇÃO DO VOO DE VOLTA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a empresa aérea não informou de forma clara e precisa que a não utilização do trecho de ida da passagem aérea incorre no cancelamento da passagem de volta. Afirma, ainda, que é nula a cláusula que prevê o cancelamento antecipado de trecho ainda não utilizado pelo consumidor. Requer a restituição em dobro do valor pago e a condenação da recorrida por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, cabe esclarecer que, conforme o art. 6o, III, c/c art. 54, § 4o, ambos do CDC, é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas pela companhia, inclusive na hipótese de alteração, se houver diferença de preço entre o voo original e o novo voo.
4. Ademais, é certo que se tratando de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor configura afronta ao princípio da transparência, previsto no art. 4o do CDC, tornando-as, por tal razão, abusivas e, consequentemente, nulas de pleno direito, com fulcro no art. 51, XV, do CDC.
5. No caso sob análise, não consta dos autos que a ré/recorrida tenha prestado informação clara e ostensiva acerca do pagamento da diferença tarifária no caso de remarcação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a juntada do e-mail de confirmação com informações acerca das regras tarifárias enviado ao autor/recorrente.
6. Nesse contexto, configura conduta ilícita da companhia aérea, apta a ensejar a sua responsabilização civil, a cobrança da diferença de preço entre o voo original e o novo em decorrência da remarcação, o que impõe o dever de reparar os danos causados ao consumidor consistentes no valor despendido para remarcação, qual seja: R$ 310,00 (trezentos e dez reais), devidamente comprovado no documento id. 16225133.
7. Quanto à restituição dos valores cobrados a maior, para que seja em dobro, a jurisprudência exige, além da cobrança indevida, a presença da má-fé. No caso em análise, esta não foi comprovada pelo autor, a quem incumbia o ônus deste fato constitutivo. Cabe ressaltar que a má-fé não pode ser confundida com simples cobranças indevidas a maior, posto que, caso assim fosse, possibilitaria que consumidores pagassem mesmo entendendo não ser o pagamento devido, para, meses ou anos depois, conseguir a restituição de valores em dobro. Além do mais, é do conhecimento comum que remarcação vôo geralmente importa em alteração de tarifa, o que afasta a alegada má-fé.
8. Quanto ao dano moral, é sabido que o inadimplemento do pacto em comento é razão para irritação e aborrecimento, entretanto não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral. Cabe ressaltar que é entendimento dominante nesta Turma Recursal de que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação. (Acórdão n.1135132, 07247550320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte autora não comprovou ter sofrido danos à sua honra e imagem em virtude da cobrança da taxa por remarcação, conclui-se pela inexistência de danos morais no caso em questão.
9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (15/07/2019), com juros legais de 1% a.m., desde a citação.
10. Sem condenação em custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.